Tribunal: TJES
Processo: 5006482-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Anulação
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006482-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA FIALHO e outros

AGRAVADO: ALESSANDRA BARRETO OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento visando revogar decisão de primeiro grau que deferiu a imissão provisória na posse do imóvel em favor da adquirente do bem em leilão extrajudicial. Os agravantes alegam pendência de julgamento de ação anulatória do leilão e ausência de urgência na imissão da posse, considerando o padrão financeiro da agravada e o fato de o processo de origem tramitar desde 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de ação anulatória do leilão impede a concessão da imissão na posse ao arrematante; e (ii) avaliar se o padrão econômico da agravada pode justificar a suspensão da imissão na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Federal reconheceu a regularidade do leilão extrajudicial e a boa-fé da adquirente, não havendo nulidade no procedimento de alienação que fundamenta a consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal e a posterior arrematação do imóvel pela agravada.

4. O entendimento jurisprudencial dominante estabelece que a pendência de ação anulatória questionando a validade do leilão não obsta o prosseguimento de ação de imissão na posse, dado que eventual nulidade do leilão só pode ser arguida em desfavor da instituição financeira, e não contra o terceiro adquirente de boa-fé.

5. O fato de o adquirente ter condição financeira favorável não é suficiente para impedir ou suspender a imissão na posse, especialmente quando a parte aguarda desde 2020 para exercer o direito de posse sobre bem adquirido de forma legítima.

6. Eventual irregularidade comprovada no procedimento do leilão pode ser objeto de conversão em perdas e danos contra a instituição financeira, sem que o direito do terceiro adquirente seja prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pendência de ação anulatória questionando o leilão extrajudicial não impede a imissão na posse do terceiro adquirente de boa-fé.

2. A regularidade do procedimento de leilão e a boa-fé da arrematação afastam a possibilidade de suspensão da posse em favor do adquirente.

3. Eventuais vícios no leilão extrajudicial devem ser dirigidos exclusivamente à instituição financeira responsável, podendo a questão ser resolvida em perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII e XXXV; Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1422337-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24.6.2019; TJPR, AgInstr 0075717-31.2022.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, julgado em 26.04.2023; TJSP, AC 1003117-65.2020.8.26.0362, Relª Desª Maria do Carmo Honório, julgado em 07.10.2021; TJMS, AI 1400281-58.2023.8.12.0000, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, julgado em 06.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO FERNANDO DE LIMA FIALHO E CLEIDE ROSE FREIRE FIALHO
, no qual pretende, de plano, a concessão da tutela antecipada recursal e o reexame da decisão proferida na origem que, em sede ação de imissão na posse (0013086-69.2020.8.08.0024), deferiu a liminar para determinar a imissão na posse provisória da autora no imóvel.

Em suas razões recursais (ID 8392091), a parte agravante alega que está pendente de julgamento ação anulatória do leilão em que o imóvel objeto da lide foi arrematado pela agravada, motivo pelo qual não pode ser mantida a decisão de imissão na posse.

Argumenta que não há urgência na imissão, considerando que o processo de origem foi ajuizado em 2020 e, ainda, que a agravada possui elevado padrão de vida, o que lhe permite aguardar o regular trâmite do processo.

Decisão ID 8724943, por intermédio da qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (ID 8711454) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, cumpre tecer breve escorço do contexto fático que envolve a controvérsia sob exame.

Verifica-se dos autos que os agravantes,
ANTONIO FERNANDO DE LIMA FIALHO E CLEIDE ROSE FREIRE FIALHO
, há muito firmaram contrato de mútuo junto à Caixa Econômica Federal, tendo como garantia em alienação fiduciária o imóvel objeto da controvérsia.

Contudo, o bem foi à leilão extrajudicial, momento no qual a agravada,
ALESSANDRA BARRETO OLIVEIRA ALMEIDA
, adquiriu a propriedade do imóvel. Fato este que revela-se incontroverso, estando comprovado pelo contrato de compra e venda de fls. 14/20 (autos físicos de origem - ID 21884501), cédula de crédito imobiliário de fls. 24/25 (autos físicos de origem - ID 21884501) e certidão de ônus de fls. 86/88 (autos físicos de origem - ID 21884501).

Ato contínuo, a agravada ajuizou a ação originária, de imissão na posse, em 27/08/2020, ao passo que os agravantes propuseram outra demanda, perante a 4ª Vara da Justiça Federal, buscando anular justamente o leilão realizado pela Caixa Econômica Federal.

Ocorre que, a pretensão dos requeridos, ora agravantes, constante na demanda anulatória de número 5030986-85.2020.4.02.5001, foi julgada improcedente em primeiro grau, o que foi mantido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

A Justiça Federal, ao examinar a controvérsia, entendeu que não existe irregularidade no leilão extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal, consignando inclusive expressamente que a recorrida seria adquirente de boa-fé. Senão, vejamos elucidativo trecho da sentença (ID 8711457 - Sentença Justiça Federal 5030986-84.2020.4.02.5001/ES):

Em síntese, não basta a alegação de suposta irregularidade em leilão extrajudicial para anular procedimento de transferência do imóvel, quando não se verificou prejuízo real aos autores, uma vez: a) o leilão foi deserto, de modo que a irregularidade citada não trouxe qualquer mácula ao procedimento de alienação questionado; b) a parte autora não tinha condições econômicas de exercer o direito de preferência; c) os requerentes, cientes da iminência do leilão, não tomaram a cautela de verificar periodicamente a situação do bem (a venda direita do imóvel ficou disponível por quase 20 (vintes meses); d) agiu em desconformidade com princípio da boa-fé, ao ceder o imóvel para terceiro, quando o bem já não era de sua propriedade
.

Logo, a ação deve ser julgada improcedente.

[...]
Por fim, ainda que a alegação dos autores fosse acolhida, é certo que ao terceiro, que adquiriu o imóvel diretamente de forma legítima e de boa-fé, junto ao banco, após já consolidada a propriedade, não pode ser afetado por qualquer irregularidade do procedimento extrajudicial
. Logo, pode-se até reconhecer a nulidade do procedimento, mas não a da aquisição do imóvel pelos novos compradores, de modo que os requerentes deveriam ter requeridos a resolução da questão em perdas e danos , conforme prescrição do artigo 40 do Decreto-Lei nº 70/1966.

[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedidos dos autores, extinguindo o feito com resolução de mérito na forma do art.487, I, do CPC.

Nesse mesmo sentido se manifestou o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
ANTONIO FERNANDO DE LIMA FIALHO
, ora agravante (ID 8711458 - Acórdão TRF2 - 5030986-84.2020.4.02.5001/ES):

"CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEI 9.514/97. REGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA CIÊNCIA DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DESCABIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta por ANTONIO FERNANDO DE LIMA FIALHO e CLEIDE ROSE FREIRE FIALHO em face de sentença (evento 69 – 1º grau), proferida nos autos da ação ordinária, ajuizada contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF e ALESSANDRA BARRETO OLIVEIRA ALMEIDA, que julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, mantendo a validade do procedimento de consolidação de propriedade fiduciária, regido pela Lei 9.514/97.

2. Os autores, ora apelantes, ajuizaram a demanda, pleiteando a decretação de nulidade da execução extrajudicial (consolidação da propriedade fiduciária) em razão de sua inadimplência em financiamento de imóvel, localizado na Avenida Rio Branco, 585, Apto. 1601, Santa Lúcia, Vitória/ES, conforme previsto na Cláusula Décima Quarta e Décima Quinta (eventos 1 – CONTR16 e 32 – ESCRITURA4 – do 1° grau).

3. Insta salientar que, em virtude de inadimplência contratual, os autores, ora apelantes, ingressaram com a ação ordinária n. 0008921-55.2018.4.02.5001, a fim de comprovar a ilegalidade na incidência dos juros e encargos contratuais nas prestações; no entanto, houve o trânsito em julgado desfavorável à pretensão dos mesmos (evento 32 – OUT8 e OUT9 – do 1° grau). Diante disso, a CEF consolidou a propriedade do imóvel dado em garantia (evento 32 – MATRIMÓVEl3, fl. 3 – do 1° grau), sem, supostamente, seguir o devido processo legal e realizou o leilão extrajudicial do bem.

4. De início, convém salientar que a Lei nº 9.514/97, que rege o instituto da Alienação Fiduciária de bem imóvel, estabelece nos seus artigos 26 e 27 o procedimento por meio do qual a credora fiduciária constitui em mora o devedor fiduciante e, caso não ocorra o pagamento das parcelas vencidas e vincendas mais encargos legais e contratuais em 15 dias, haverá a consolidação da propriedade em favor daquele.

5. Desta forma, verifica-se que se faz necessária a intimação pessoal do devedor para que purgue a mora, por meio de oficial do Registro de Imóveis (art. 26, §1º), podendo tal intimação ser realizada por edital caso esteja em local incerto, a teor do disposto no §4º do art. 26. Transcorrido o prazo sem que o devedor fiduciante realize o pagamento, o art. 27, caput, da Lei 9.514/97 estabelece que a propriedade fiduciária do imóvel consolida-se em favor do credor fiduciário, no caso a CEF, que deve promover, em trinta dias a contar desse registro de propriedade, o leilão público para a alienação do bem. Destarte, tem-se que, de acordo com o artigo 26 da Lei 9.514/1997, e diante do inadimplemento do fiduciante, este será intimado, a pedido do credor, pelo oficial do Registro de Títulos e Documentos do domicílio de situação do imóvel.

6. No caso concreto, resta comprovado nos autos que houve tentativa de intimação dos autores, ora apelantes, para a purga da mora (Evento 33 – NOT2 – do 1° grau), no endereço do imóvel financiado (Avenida Rio Branco, n° 585, Apto. 1601, Santa Lúcia, Vitória/ES), não tendo sido localizados, o que ensejou a sua intimação por meio de edital, conforme autorizado no § 4º do artigo 26 da Lei 9.514/97.

7. Dessa forma, a CEF, ora apelada, anexou aos autos provas de que publicou os editais de intimação no Jornal Valor Econômico (evento 32 – OUT10, fls. 13 a 17 – do 1° grau), nos termos do art. 26, parágrafo 4°, da Lei n° 9.514/97. Decorrido o prazo previsto no art. 26, parágrafo 7°, da lei retrocitada sem purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis promoveu a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, conforme evento 32 – MATRIMÓVEL3, fl.3 – do 1° grau.

8. Além disso, o fato de mutuário não ter sido encontrado no endereço do imóvel financiado não afasta a validade da notificação enviada, eis que, para que seja regular o início do procedimento de consolidação da propriedade em favor da CEF, basta a remessa de notificação para o endereço do imóvel para comprovação da ciência do contratante quanto à purga da mora. Precedente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

9. Impende destacar que não merece acolhimento o argumento recursal no sentido de que o oficial cartorário poderia ter realizado outras diligências, como por exemplo, carta ao endereço, com aviso de recebimento “AR”, porque a CEF realizou tal diligência (evento 33 – NOT2 – do 1° grau), encaminhando a carta ao endereço do imóvel objeto desta lide. Cite-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que “é válida a notificação por edital quando esgotados os meios para a notificação pessoal" (AgInt no AREsp 1422337-SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24.6.2019, DJe 27.6.2019).

10. É importante esclarecer que os elementos dos autos revelam que a suposta ausência de notificação sobre o leilão não trouxe qualquer prejuízo aos direitos dos autores, porque, conforme confessado pelos requerentes em sua peça inicial, a sua situação econômica não possibilitaria a renegociação da dívida ou do exercício do direito de preferência, conforme consta do termo de audiência de conciliação no processo n° 0008921-55.2018.4.02.5001 (evento 9 – COMP2 – do 1° grau). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que nenhuma nulidade pode ser declarada, caso demonstrada a inocorrência de prejuízo (nullité sans grief).

11. Quanto ao argumento recursal questionando a ausência de notificação pessoal para ciência acerca do leilão extrajudicial, o parágrafo 2º-A do art. 27 da Lei nº 9.514/97 determina a prerrogativa de que o devedor seja comunicado tão somente sobre as datas, horários e locais dos leilões por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato (evento 32 – OUT10, fls. 9 e 11 – do 1º grau). Precedente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

12. No que tange à alegação recursal de ausência de boa-fé objetiva da apelada ALESSANDRA BARRETO OLIVEIRA ALMEIDA, não merece prosperar o pleito recursal, porque a boa-fé objetiva se relaciona com o comportamento leal das partes contratantes no decorrer da avença, isto é, o dever de lealdade será analisado em conformidade com as atitudes, comportamentos dos negociantes, conforme o Enunciado nº 26 da I Jornada de Direito Civil.

13. Analisando os autos em epígrafe, houve a tentativa de conciliação na ação n. 0008921-55.2018.4.02.5001 (evento 9 – COMP2 – do 1º grau), em 18 de julho de 2018, a qual se demonstrou infrutífera, sem os autores tivessem feito proposta tendente a quitação da dívida. Percebe-se que, no decorrer da audiência de conciliação retrocitada, os autores, ora apelantes, arguiram a ciência sobre a possibilidade de o bem imóvel objeto da lide ser submetido ao leilão extrajudicial, que restou deserto em duas oportunidades, nos dias 5 e 20 de dezembro de 2018 (evento 32 – OUT10, fls. 9 e 11 – do 1º grau).

14. Diante disso, como a aquisição do imóvel pela apelada ALESSANDRA BARRETO OLIVEIRA ALMEIDA ocorreu no dia 20 de agosto de 2020 (evento 32 – MATRIMOVEL3, fl. 4 – do 1º grau), constata-se a boa-fé objetiva da citada adquirente, porquanto adquiriu o bem em questão após a consolidação da propriedade fiduciária em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, em sinergia com o registro imobiliário. Destarte, em virtude da inexistência de qualquer vício no procedimento, a consolidação da propriedade em favor da empresa apelada apresenta-se perfeitamente hígida, capaz de produzir os efeitos a ela inerentes.

15. Quanto ao pedido subsidiário dos autores para fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, quando se tratar de condenação em honorários em valor exorbitante, não merece prosperar tal pedido recursal, porque a regra geral e obrigatória prevista no CPC é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20% do valor da condenação, conforme os termos do parágrafo 2° do artigo 85. O percentual pode ainda incidir sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

16. Percebe-se que o Código de Processo Civil estabeleceu que o parágrafo 8º do artigo 85 se trata de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou for muito baixo o valor da causa.

17. Apelação improvida, majorando-se os honorários advocatícios inicialmente arbitrados em 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor atribuído à causa, atualizado, mantida a gratuidade de justiça deferida no evento 3 do 1° grau." (ID 35596660)

Como se depreende, a controvérsia que cerca o leilão extrajudicial que garantiu a propriedade do bem imóvel em favor da agravada foi devidamente enfrentada pela Justiça Federal, que esclareceu de maneira suficiente a legalidade do procedimento.

Logo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado do mencionado processo, o fato de existir sentença e acórdão em desfavor dos interesses da parte agravante é suficiente para fragilizar a narrativa recursal, de forma que resta afastada a possibilidade de provimento do agravo de instrumento.

Em qualquer caso, como bem destacou o julgador de origem, não há que se falar em suspensão do processo até o trânsito em julgado da demanda em que se discute a validade do leilão, notadamente quando trata-se de questão estranha à arrematante.

Em verdade, na esteira da jurisprudência pátria, eventual irregularidade no leilão realizado pela Caixa Econômica Federal deve ser arguida em desfavor da referida instituição financeira, inclusive com eventual indenização por perdas e danos, sem que tais eventos possam atingir a terceira adquirente de boa fé. A esse respeito:

[...] Não acolhimento.
Propriedade dos autores e posse injusta dos réus. Discussão da validade da expropriação do bem e do leilão não interferem na posse e propriedade dos arrematantes. Terceiros de boa-fé. Qualquer irregularidade constatada deve ser arguida em face da instituição financeira. Conversão em perdas e danos.
Art. 30 da Lei nº 9.514.-
o pedido de nulidade de leilão não obsta a procedência da ação de imissão na posse
,
em que a propriedade do terceiro adquirente/arrematante de boa-fé foi devidamente comprovada nos autos
. - eventual irregularidade constatada no leilão, deve ser arguida em face da instituição financeira e convertida em perdas e danos. [...] (TJPR; AgInstr 0075717-31.2022.8.16.0000; Foz do Iguaçu; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira; Julg. 26/04/2023; DJPR 28/04/2023)

[...] 1.
Em conformidade com o entendimento da Corte Superior de que a pendência de julgamento de ação anulatória, em que se discute a validade dos atos de transferência de domínio do bem, não enseja o sobrestamento da ação de imissão na posse, tampouco se reconhece a prejudicialidade externa, posto que eventual procedência daquela ação poderá a vir a ser resolvida em perdas e danos
, bem como que a arrematação de imóvel em leilão e o registro da certidão consubstanciam-se em atos jurídicos perfeitos, produzindo efeitos imediatos, deve ser reformada a decisão do juízo que tramita a ação de imissão na posse que declinou de sua competência para que o feito seja analisado pelo juízo que aprecia o feito de suspensão do leilão extrajudicial. 2. Eventuais nulidades ocorridas no procedimento que ensejou a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária não podem ser oponíveis ao adquirente de boa-fé do imóvel na arrematação, mas somente àquela, mediante ação própria. 3. Recurso provido. (TJMS; AI 1400281-58.2023.8.12.0000; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 06/03/2023; Pág. 59)

Assim, “
É descabida a suspensão da ação de imissão na posse ajuizada pelo arrematante de imóvel em leilão extrajudicial promovido pelo credor hipotecário [...] pelo fato de ter sido ajuizada, pelos devedores fiduciantes, ação anulatória do procedimento que transferiu o domínio do bem.
[...]” (TJSP; AC 1003117-65.2020.8.26.0362; Ac. 15107162; Mogi Guaçu; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Carmo Honório; Julg. 07/10/2021; DJESP 26/10/2021; Pág. 1967)

Da mesma forma, a categoria econômica da agravada, que supostamente ostenta boa condição financeira, não é suficiente para fragilizar sua pretensão de imissão na posse, haja vista que, como bem reconheceu a parte recorrente, aguarda desde o ajuizamento da ação, no ano de 2020, pela possibilidade de usufruir do bem que adquiriu de forma legítima.

Ante o
exposto, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a decisão que, em sede ação de imissão na posse (0013086-69.2020.8.08.0024), deferiu a liminar para determinar a imissão na posse provisória da autora no imóvel.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/10/2024 às 16:41:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54044731102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.